Tribunal: STF
Processo: HC 64529
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. ART. 311 DO COD. PENAL MILITAR. DENUNCIA
QUE ATRIBUI AO RÉU PARTICIPAÇÃO, COMO CAPTADOR DE CLIENTES, NO
CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO, TAMBÉM DESCRITO
EM DETALHES, NÃO E INEPTA. OMISSAO DO ANO EM QUE A DENUNCIA FOI
ASSINADA.
CRIME DE FALSIDADE MATERIAL REQUER EXAME DE CORPO DE DELITO, CUJO
LAUDO FOI MENCIONADO, DISCUTIDO E TRANSCRITO NA DECISÃO
CONDENATÓRIA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.